Tribunal: TJSP
Processo: 1519664-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519664-74.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AFONSO
GOMES DA SILVA, DANIEL CAMPOS SAMPAIO e ROBSON ALVES DA SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas do réu Afonso a nove anos e
quatro meses de reclusão e cinquenta e quatro dias-multa, no piso mínimo, as do
réu Daniel a dez anos e cinco meses de reclusão e vinte e cinco dias-multa, no piso
mínimo, e as do réu Robson a dez anos de reclusão e vinte e três dias-multa, no
piso mínimo, deferido a este último o benefício da gratuidade da justiça, mantida,
no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
2
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228.
Comarca de São Paulo.
Apelantes: Afonso Gomes da Silva.
Daniel Campos Sampaio.
Robson Alves da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.264.
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal Central desta Comarca de São Paulo, os réus Afonso
Gomes da Silva, Daniel Campos Sampaio e Robson Alves da Silva
foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-
A, I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal, porque no
dia 13 de agosto de 2019, por volta de 17h, no cruzamento da
Avenida Tiradentes/Rua Pedro Vicente com a Avenida do Estado,
bairro Pari, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com outros cinco indivíduos não identificados, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, o veículo
“M. Benz/L 2318”, placas “GOH-5118”, e um aparelho celular,
pertencentes a Wesley Silva Vieira, um aparelho celular pertencente
a Severino Antônio dos Santos e uma carga de roupas pertencente a
empresa não identificada.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réus Daniel e Robson
condenados como incursos no artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
3
Código Penal, por uma única vez, ao passo que o réu Afonso foi
condenado como incurso no mesmo dispositivo legal, por três vezes,
em concurso formal. Afonso a doze anos e dez meses de reclusão e
setenta e cinco dias-multa, no piso mínimo, Daniel a quinze anos,
três meses e dez dias de reclusão e trinta e seis dias-multa, no piso
mínimo, e Robson a quatorze anos, três meses e vinte e cinco dias
de reclusão e trinta e três dias-multa, no piso mínimo, fixado para
todos o regime prisional inicial fechado.
Inconformados
com
a
decisão,
os
réus
apelaram em busca da absolvição por falta de provas ou do
afastamento das majorantes e da mitigação das penas e do regime
de prisão, Robson pleiteando ainda o reconhecimento da
participação de menor importância e da tentativa, o benefício da
justiça gratuita e a restituição do automóvel apreendido.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O pleito de absolvição não vinga, pois as
evidências reunidas nos autos conferiram o necessário amparo à
condenação dos réus como sendo os autores do roubo narrado na
denúncia.
Silentes no auto de prisão em flagrante, em
Juízo todos os réus negaram a prática delitiva. (fls. 25, 26 e 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
4
O réu Robson relatou estar indo do centro de
São Paulo para Guarulhos, próximo ao bairro dos Pimentas, quando
ao chegar em uma rotatória recebeu ordem de parada de homens
armados em um carro preto e que se identificaram como policiais.
Disse ter engatado a ré por impulso ao ter visto homens armados,
acelerando por cerca de quinze a vinte metros. Logo após saiu do
veículo e se deitou no chão, quando os policiais perguntaram se
tinha passagem, ao que respondeu afirmativamente, tendo um deles
pisado em suas costas e em sua cabeça, e então explicaram estar
havendo um roubo em andamento na região. Disse ter contado aos
policiais estar vindo da região do Brás, onde estava trabalhando, e
negou envolvimento no delito. Relatou terem os policiais o
incriminado injustamente por ter antecedentes criminais, tendo um
deles exigido R$.20.000,00 ou então o envolveria no roubo de carga.
Disse ter sido o seu automóvel vistoriado, nada de ilícito sendo
encontrado, e logo após ter sido conduzido para a delegacia. Afirmou
estar sozinho no automóvel e não conhecer os demais corréus.
Negou ter pulado do automóvel em movimento e, indagado sobre as
escoriações no cotovelo e no quadril que consta do exame de corpo
de delito, explicou terem ocorrido quando desceu do veículo e foi
para o chão (mídia digital).
De sua parte, o réu Afonso alegou estar
caminhando pela rua quando, ao passar próximo do caminhão, foi
abordado pelos policiais, tendo recebido chutes, tapas e pontapés.
Disse ter havido um tumulto antes disso e negou ter sido abordado
no interior do caminhão com a vítima e afirmou não conhecer os
demais corréus (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
5
Por seu turno, o réu Daniel relatou estar
sozinho no automóvel, quando ao voltar do trabalho em direção à
casa de sua filha foi abordado pelos policiais, os quais o detiveram e
agrediram porque tinha antecedentes criminais. Afirmou ter sido
levado para o local onde estava o caminhão e incriminado
injustamente pelos agentes públicos (mídia digital).
Entretanto,
a
versão
exculpatória
dos
apelantes se mostrou inconvincente e foi desmentida pelo conjunto
probatório reunido, o qual não deixou dúvida acerca da conduta
criminosa a eles imputada.
Assim é que a vítima Wesley relatou que “na
data de hoje, carregou o seu caminhão com diversos produtos em um
estacionamento localizado a Rua São Caetano, 1.025, Brás, e, por volta
das 16:20 horas saiu do local rumo ao seu destino (na cidade de
Cachoeiro de Itapemirim/ES). Estava acompanhado do ajudante de
alcunha Ceará, o qual exerce atividade de 'chapa' e havia sido contratado
para realizar o carregamento da mercadoria. Todavia, durante o percurso,
foram abordados por dois indivíduos desconhecidos, sendo um deles
portando arma de fogo, enquanto aguardavam o sinal semafórico do
cruzamento entre a Avenida do Tiradentes/Rua Pedro Vicente com a
Avenida do Estado. Neste sentido, um desses dois autores (o que portava
a arma de fogo) adentrou o caminhão, sendo acompanhado por um
terceiro autor. O 'chapa' Ceará, por sua vez, foi obrigado a acompanhar
um dos autores para um suposto veículo que estava sendo utilizado pelos
criminosos e, a partir de então, não mais teve contato com ele. Seu celular
foi subtraído, assim como as notas fiscais correspondentes às
mercadorias, pelo autor que portava arma de fogo. Em seguida, os autores
começaram a indicar por onde deveria conduzir o seu caminhão, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
6
ameaçando-o para que não desobedecesse e afirmando que se fizesse
qualquer ato que chamasse a atenção de eventuais policiais pelo caminho
seria morto com um tiro na cabeça. Em dado momento, chegaram a uma
determinada rua onde lhe foi ordenado que estacionasse. Todavia,
imediatamente os policiais civis apareceram e conseguiram deter um dos
indivíduos que estavam no interior da cabine do seu veículo
(reconhecendo como sendo a pessoa de AFONSO GOMES DA SILVA) e
um indivíduo que havia acabado de sair de um veículo Palio Week e
estava ao lado do seu caminhão (reconhecendo como sendo a pessoa de
DANIEL CAMPOS SAMPAIO). Quanto aos demais autores, não os
visualizou, nem tão pouco presenciou o momento em que os policiais
tentaram detê-los, uma vez que ficou bastante nervoso. Por fim, como um
dos autores subtraiu as notas fiscais correspondentes às mercadorias, não
sabe indicar o seu conteúdo exato, nem tão pouco o valor. Destacou,
também, que o referido autor levou consigo o seu aparelho celular no
momento em que fugiu dos policiais” (fl. 22 e mídia digital).
A vítima Severino relatou que “trabalha como
'Chapeiro' para diversas empresas e que na data dos fatos, juntamente
com o motorista Wesley, carregou o caminhão com diversos produtos em
um estacionamento situado na Rua São Caetano, n. 1.025, Brás, e por
volta das 16h20min saíram sentido o Estado do Espírito Santo. Ocorre que
no caminho, Wesley foi diminuindo a velocidade devido ao trânsito
ocasionado pelo semáforo que se encontrava fechado entre a Avenida
Tiradentes/Rua Pedro Vicente com a Avenida Do Estado, momento em que
dois indivíduos abordaram o motorista Wesley e outros dois abordaram o
declarante e dois deles, sendo um deles o indiciado AFONSO GOMES DA
SILVA que portava arma de fogo, e dois entraram em um veículo
desconhecido pelo declarante de cor vermelha e foram rumo a Marginal
Tietê. Ao chegarem próximo a Ponte Das Bandeiras um dos indivíduos
pediu para o motorista Wesley encostar o caminhão, instante em que um
dos indivíduos que estava no caminhão o retirou do veículo e o colocou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
7
carro de passeio vermelho que os seguiam, onde havia os outros dois
indivíduos que abordaram as vítimas de início. Posteriormente o roubador
voltou para o caminhão e saíram rumo sentido Dutra. Já no veículo, o
declarante informa que cobriram seu rosto com um pano e rodaram com
ele por aproximadamente quando o declarante ouviu um dos elementos ao
telefone dizendo: 'molhou, vai ter que soltar o velho', o que foi feito
próximo ao Bairro Barra Funda. Informa que os indivíduos não o agrediram
fisicamente, contudo, roubaram seu aparelho de celular”. Em Juízo
reafirmou a sua versão dos fatos e reconheceu pessoalmente o réu
Afonso como sendo um dos roubadores que entrou no caminhão com
arma de fogo na cintura, aduzindo não ter sido possível ver os
demais, e disse ter ficado em poder dos assaltantes por
aproximadamente duas horas (fl. 199 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais civis
afirmaram que “durante diligências visando a repressão de crimes de
roubo de cargas na circunscrição deste 12o DP Pari, identificou-se que um
veículo urbano de carga estava estacionado a Rua José Pinheiro Bezerra,
Bairro Brás. Como é de conhecimento que tal local é utilizado para o
transbordo de cargas roubadas, decidiu-se instalar campana a fim de
surpreender eventual prática de crime. Em dado momento, o veículo
observado, que ostentava as placas FQC-8028, Mauá/SP, imprimiu marcha
e acessou a Avenida Marginal Tiete, sentido Zona Leste, sendo
acompanhado por um veículo Picasso, placas DNI-8770. Diante disto,
iniciou-se acompanhamento dos veículos, pois, agora, havia-se a suspeita
de que o veículo urbano de carga poderia estar se deslocando para local
de transbordo diverso. O acompanhamento se estendeu pela Rodovia
Ayrton Senna, momento em que os veículos se encontram com o caminhão
de placas GOH-5118, Castelo/ES, e o veículo Palio Week de placas
DCE-4255, Mauá/SP. Neste momento foi possível observar que o
caminhão de placas GOH-5118 estava repleto de carga, pois possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
8
carroceria apenas coberta por lona. Os veículos destacados seguiram em
comboio até a Rua Sarapopeba, sendo que o caminhão de placas
GOH-5118 parou de fronte ao numeral 216; logo atrás estacionou o
veículo de carga urbano de placas FQC-8028, seguido do veículo Palio
Week de placas DCE-4255. Já o veículo Picasso, placas DNI-8770, não
parou e seguiu caminho. Como se estava diante de uma situação de
transbordo de carga, decidiu-se pela abordagem”. Diante disso, os
policiais Stelmo, Emerson, Claudinei e Gutierrez seguiram o veículo
“Picasso”, conseguindo realizar a abordagem. Já os policiais
Anderson, Fabiano e Bruno, permaneceram no local do transbordo
aguardando pelo momento certo para a realização da abordagem dos
demais automóveis. Todavia “ao iniciarem abordagem ao veículo
Picasso, placas DNI-8770, o qual estava ocupado por dois autores,
visualizaram o momento em que o autor que ocupava o banco do
passageiro efetuou um disparo de arma de fogo em suas direções, ao
passo que o autor que conduzia o veículo imprimiu marcha em suas
direções, não obstante terem se identificado como policiais”, razão pela
qual o policial Stelmo efetuou dois disparos de arma de fogo na
direção do motor daquele veículo, momento em que dois indivíduos
saltaram do veículo ainda em movimento e tentaram empreender
fuga, sendo possível a prisão apenas do motorista, posteriormente
identificado como sendo o réu Robson. No local onde estava sendo
realizado o transbordo da carga subtraída os policiais conseguiram
deter o réu Afonso, o qual estava no interior da cabine do caminhão
subtraído juntamente com a vítima, sendo que os outros indivíduos
que estavam no local conseguiram se evadir. Por fim, os policiais
Bruno e Fabiano conseguiram deter o indivíduo que conduzia o
veículo “Palio Week”, identificado como sendo o réu Daniel, “o qual
não esboçou qualquer resistência no momento da sua prisão, e se
encontrava ao lado do caminhão de placas GOH-5118” (fls. 8/9, 10/11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
9
12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/21 e mídia digital).
A testemunha de defesa Maísa Helena,
cunhada do réu Robson, em nada contribuiu para a elucidação dos
fatos, que nem mesmo presenciou. Somente afirmou trabalhar aquele
réu com o seu marido, distribuindo panfletos na região do Brás.
Relatou saber que o réu Robson já havia cumprido pena, mas na
época estava trabalhando e não apresentava problemas (mídia
digital).
Reforça a prova o relatório de investigação no
qual constam as imagens obtidas das câmeras de segurança do
estacionamento citado pela vítima, se extraindo ter o veículo
“Picasso” lá permanecido em 15h44 até 16h21, bem como que
“analisando as imagens do circuito de monitoramento de segurança do
estabelecimento comercial, é possível verificar que o referido veículo
permanece estacionado próximo ao local em que o caminhão da vítima
está sendo carregado e, logo após a sua saída, o veículo Picasso dá início
ao seu acompanhamento” e “No momento da saída, é possível observar,
ainda, que o veículo Picasso é ocupado por dois indivíduos, sendo um
deles ROBSON ALVES DA SILVA, preso em flagrante delito” (fls.
203/206).
Como se vê, a versão exculpatória pouco
convincente apresentada pelos réus não poderia mesmo prevalecer
sobre os firmes elementos de convicção reunidos nos autos. Aliás, as
defesas nada trouxeram de mais substancial que pudesse afastar a
segura conclusão de que eles efetivamente foram os autores dos
roubos em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
10
Revelou-se
seguro
o
reiterado
reconhecimento do réu Afonso feito pela vítima Severino, e o
reconhecimento pessoal na delegacia dos réus Afonso e Daniel feitos
pela vítima Wesley, não tendo nenhuma delas motivo algum para
incriminar falsamente os apelantes, a quem nem mesmo conheciam
até então.
Importante frisar que nos crimes contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo, pois
foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer com
segurança como os fatos realmente ocorreram e apontar quem deles
participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes
patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma
razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa
no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo
sentido: RJDTACRIM 25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima
do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de
que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por
isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à
justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Se não bastasse, no caso em pauta não há
razão para ser posta em dúvida a palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que tisnasse de parcialidade a
segura e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham razões
para, levianamente, imputar delito de tal gravidade a pessoas
inocentes.
Oportuno ressaltar que em hipóteses tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
11
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo
prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no
combate e repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse contexto, de fato não prospera a
tentativa das defesas em infirmar a palavra dos policiais civis
inquiridos, cabendo frisar que se os fatos tivessem se passado tal
como alegado pelos réus, no sentido estarem sendo incriminados
injustamente, incumbia-lhes procurar fazer prova em abono de suas
alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo
Penal, mas nada nesse sentido foi demonstrado.
Aliás, a alegação dos réus de que foram
agredidos pelos policiais contrasta com o restante da prova,
sobretudo com os laudos de lesão corporal elaborados no dia
seguinte aos fatos, pois não foram constatadas lesões corporais em
relação ao réu Afonso, ao passo que o réu Daniel apresentou apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
12
escoriação no ombro, e o réu Robson escoriações na região frontal
esquerda, região do quadril esquerdo e região do cotovelo esquerdo,
mais compatíveis com o relato dos policiais de que este último pulara
do automóvel em movimento para se evadir da abordagem policial
(fls. 559/560, 561/562 e 563/564).
Diante de cenário tão comprometedor, a
versão exculpatória trazida pelos réus em Juízo, ao afirmarem
estarem apenas passando pelo local,-embora cada qual tenha justifica
estar lá por diferentes circunstâncias-, quando foram abordados pelos
agentes públicos, agredidos e incriminados injustamente, não
merecia mesmo credibilidade alguma e era insuficiente para afastar a
responsabilidade penal deles, que foi bem reconhecida na sentença
atacada.
De fato, o réu Afonso foi abordado no interior
do caminhão quando estava em poder da vítima Wesley e
reconhecido por ambas as vítimas como um dos indivíduos que
entraram no veículo, cabendo frisar que, como ficou anotado na
sentença: “O reconhecimento é ainda mais significativo quando se verifica
que uma das vítimas permaneceu ao lado de Afonso durante todo o trajeto
do caminhão até a abordagem policial. E aqui um ponto que cabe
destaque: o relato da vítima se alinha aos dos policiais quanto ao
deslocamento do caminhão pela Marginal Tietê até um ponto da Zona
Leste desta capital” (fl. 745).
De outra parte, o réu Robson foi flagrado
pelas câmeras de segurança do estacionamento onde estava o
caminhão da vítima, tendo lá permanecido no automóvel “Picasso”
durante o carregamento da carga e deixado o local logo após a saída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
13
das vítimas, a bem evidenciar que foi mesmo no encalço delas e
acompanhava o caminhão para assegurar o sucesso da subtração.
Demais
disso,
os
policiais
apresentaram
relato uníssono no sentido de que os veículos ocupados por Robson
e Daniel andavam em comboio ao caminhão da vítima, o que
deduziram pela velocidade dos automóveis e pelo caminho tomado,
tanto que ingressaram todos juntos em bairro da zona leste e por lá
andaram por considerável período de tempo, o que afasta a alegação
de coincidência de itinerários, como bem anotado na sentença.
Aliás, os policiais relataram disparo de arma
de fogo vindo do veículo ocupado pelo réu Robson, o qual inclusive
adotou sintomática conduta de tentar fugir da abordagem policial ao
pular do carro ainda em movimento.
Assim, ante tão evidentes elementos de
convicção, a bem demonstrar materialidade e autoria dos fatos,
assim como o dolo com que agiram os réus, da condenação eles não
podiam mesmo escapar.
Nem
há
falar
em
reconhecimento
da
participação de menor importância por parte do réu Robson, pois a
conduta dele estava plenamente integrada à dos corréus e demais
comparsas, participando ativamente do delito e desempenhando a
tarefa que lhe coube no roubo, consistente em escolta armada do
caminhão subtraído a fim de garantir o sucesso da subtração, a
evidenciar que cumpriu a sua parte no plano para levar a bom termo
a empreitada delituosa, de modo que inviável a redução das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
14
com base no que prevê o artigo 29, § 1o, do Código Penal, devendo
responder pelo evento como um todo.
De outra parte, inviável acolher a tese
defensiva do réu Robson que diz com o reconhecimento da tentativa,
pois o que se observa da prova colhida é que o delito efetivamente
se consumou, em razão de terem os apelantes mantido, por cerca de
quarenta minutos, tempo em que a vítima Wesley foi por eles
mantida refém, a livre disponibilidade sobre o produto do crime.
Aliás,
atualmente
o
entendimento
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a
infração patrimonial se consuma quando o agente se apodera do
produto da subtração, ainda que haja imediata perseguição e não
detenha sobre a coisa posse desvigada e pacífica.
Nesse sentido o julgamento dos Recursos
Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, em 14.10.2015, dispondo sobre os
recursos repetitivos: Tema 934: “Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada” e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com
a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
As qualificadoras ficaram demonstradas pela
prova oral, revelando terem os réus agido em concurso e perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
15
comunhão de vontades na prática delituosa, o que fizeram mediante
restrição de liberdade das vítimas, que foram mantidas reféns, uma
delas levada em seu caminhão e a outra colocada em um dos
automóveis dos réus, cada qual delas permanecendo em poder dos
roubadores por quarenta minutos e duas horas, respectivamente.
Além disso, o roubo foi levado a efeito mediante grave ameaça
exercida com emprego de armas de fogo,-tanto que na tentativa de
fuga do réu Robson houve troca de tiros com os policiais-, sendo
irrelevante o fato de não terem sido elas apreendidas e periciadas,
mesmo porque alguns indivíduos que concorreram para a prática
delitiva conseguiram se evadir da abordagem policial e não foram
identificados.
Realmente, se os ofendidos afirmam terem os
agentes se valido de arma de fogo para a prática da grave ameaça
no delito de roubo, é de rigor se admitir como provado o fato e,
assim, a capacidade ofensiva do objeto utilizado para a intimidação,
pois isto é o que, de regra, ocorre em crimes dessa espécie, em que
se utilizam armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir.
Em casos como o dos autos, em que a arma de fogo não é
apreendida, essa é a prova possível de ser produzida, razão pela
qual deve ser admitida a potencialidade ofensiva do instrumento
vulnerante.
No exame dessa circunstância, o julgador
decide formando sua convicção pela livre apreciação da prova,
podendo se valer do relato da vítima para concluir pela tipificação da
qualificadora em questão. E como no caso a prova oral trouxe
afirmação nesse sentido, foi correto o reconhecimento da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
16
especial de aumento de pena relacionada ao uso de arma de fogo.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal
de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido da
desnecessidade da perícia em casos como o dos autos, como se
colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante entendimento
firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o
do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do
objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade
lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu
efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder
vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa,
caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP.
(...)” (AgRg no AREsp no 1076476, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 04.10.2018, DJe 10.10.2018; em igual sentido: AgRg
no REsp no 1773075, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado
em 26.02.2019, DJe 07.03.2019 e “(...) 4. No que tange à causa de
aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária
a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial
para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp, Terceira
Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no AREsp no 1095239, 6a Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 26.09.2017, DJe 09.10.2017; na
mesma trilha: HC no 199776, 6a Turma, Relator Ministro Ericson
Maranho, desembargador convocado do TJSP, julgado em 20.08.2015,
DJe 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
17
Nesse sentido também o entendimento do
Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe de
julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE FOGO

APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde
da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição
da potencialidade lesiva desta última.” (HC no 112654, 1a Turma, Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 03.04.2018, DJe 17.04.2018; de
igual teor: HC no 103910, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado
em 08.11.2011, DJe 05.12.2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa
de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária
a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente
a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes.”
(HC no 125769, 2a Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em
24.03.2015, DJe 28.04.2015).
Quanto à dosimetria, a pena-base para cada
qual dos réus foi fixada com critério e moderação, considerando as
circunstâncias em que foram praticados os delitos, pois “restou
patente existir uma estrutura organizada entre os acusados para a
execução de roubos de cargas, prática espúria extremamente violenta, que
vem atormentando a sociedade e, portanto, merece maior reprovação” (fl.
761), de modo que era mesmo imperioso fixá-la um sexto acima do
menor patamar para o réu Afonso, e um quarto acima do mínimo para
os réus Daniel e Robson por conta dos maus antecedentes deles, em
quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa, no piso
mínimo, para o primeiro réu, e em cinco anos de reclusão e doze
dias-multa, no piso mínimo, para os dois últimos.
Em que pesem os argumentos da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
18
defesa, os maus antecedentes do réu Daniel foram corretamente
reconhecidos
na
sentença,
conforme
folha
de
antecedentes,
comprovando a existência de condenações anteriores definitivas que,
a despeito de antigas, podem ser utilizadas para atestar aquela
circunstância, o que se alinha à jurisprudência firmada no egrégio
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema
150), que sobre o tema estabeleceu que “Não se aplica para o
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição
da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE no 593.818,
Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
18.08.2020, DJe de 31.08.2020).
Na
segunda
etapa
do
cálculo,
bem
reconhecida a reincidência dos réus Daniel e Robson, sendo que o
primeiro deles ostenta quatro condenações definitivas, duas delas
específicas, e o segundo duas condenações definitivas. Todavia,
agiu com muito rigor o nobre julgador ao adotar o acréscimo de um
terço e um quarto por conta das agravantes, cabendo mitigar a
fração para um quarto quanto ao réu Daniel, alcançando-se, então,
seis anos e três meses de reclusão e quinze dias-multa, no piso
mínimo, e um quinto para o réu Robson, atingindo-se seis anos de
reclusão e quatorze dias-multa, no piso mínimo.
As causas de aumento relativas ao concurso
de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de
fogo ensejaram acréscimos sucessivos de três oitavos e dois terços
nessa fase do cálculo, e para tanto na decisão atacada ficou anotado
que “Foram quatro os agentes que abordaram a vítima sendo certo que
oito, ao menos, participaram da empreitada delituosa. Afonso
pessoalmente empregou arma de fogo, o que fez de forma ostensiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
19
segundo narrado pelas vítimas e uma segunda arma de fogo foi utilizada
por um dos autores, que logrou êxito em se evadir, para efetuar disparos
em direção à guarnição policial, no momento da abordagem em que
Robson restou detido. Além disto, as vítimas tiveram suas liberdades
restringidas por tempo considerável, o que, de certo, ultrapassou o
suficiente para dar cabo ao cometimento do delito. Todo esse cenário é
indicativo de periculosidade extremada, capaz de retirar qualquer
possibilidade de reação das vítimas, e tamanha audácia e absoluta certeza
de impunidade.” (fls. 761/762).
Contudo, a despeito da incidência de três
majorantes, para a justa reprovação da conduta, se mostra suficiente
e razoável na espécie efetuar um único acréscimo de dois terços,
adotando-se o índice da causa que mais aumenta, qual seja, relativa
ao emprego de arma de fogo, que é de dois terços, observado o
disposto no artigo 68, § único, do Código Penal, de modo que as
penas totalizam sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e
dezoito dias-multa, no piso mínimo, para o réu Afonso, dez anos e
cinco meses de reclusão e vinte e cinco dias-multa, no piso mínimo,
para o réu Daniel, e dez anos e vinte e três dias-multa, no piso
mínimo, para o réu Robson.
Mantido o acréscimo de um quinto pelo
concurso formal de infrações reconhecido em relação ao réu Afonso,
que participou diretamente da subtração de bens de três vítimas (da
empresa proprietária da carga, do motorista e do ajudante), sendo
induvidosa a ciência dele quanto à violação de patrimônios distintos,
as penas para ele alcançam agora nove anos e quatro meses de
reclusão e cinquenta e quatro dias-multa, no piso mínimo, esta última
fixada com base no artigo 72 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
20
O
regime
prisional
inicial
fechado
fica
mantido, por ser o único possível em face do montante da sanção
carcerária imposta aos réus e adequado em função do elevado grau
de censurabilidade do comportamento deles, que revelaram audácia
e temibilidade praticando delito de extrema gravidade à mão armada,
em comparsaria e com restrição de liberdade das vítimas, a isso se
aliando os maus antecedentes e a reincidência dos réus Daniel e
Robson.
Com relação ao pleito do réu Robson de
restituição do veículo apreendido, cumpre anotar não ter sido o
pedido
examinado
na primeira instância, embora tenha sido
suscitado nas alegações finais. No caso, o douto juiz nada
mencionou a respeito na sentença, e os autos foram remetidos a
esta instância sem decisão sobre a matéria.
Para que não haja supressão de instância e
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o pedido de
restituição dos bens apreendidos deverá ser antes apreciado pelo
juízo monocrático, obedecidas as prescrições do disposto no artigo
120 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, considerada a alegação da
zelosa defesa no sentido de incapacidade financeira do réu Robson
para arcar com as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento das custas processuais fica condicionada ao surgimento
de condições para o seu adimplemento, a teor do que dispõe o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519664-74.2019.8.26.0228 - Voto no 37.264.
21
98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que agora cuida da
matéria.
Portanto, para os fins especificados é que se
impõe o parcial provimento dos recursos.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas do réu Afonso a
nove anos e quatro meses de reclusão e cinquenta e quatro dias-
multa, no piso mínimo, as do réu Daniel a dez anos e cinco
meses de reclusão e vinte e cinco dias-multa, no piso mínimo, e
as do réu Robson a dez anos de reclusão e vinte e três dias-
multa, no piso mínimo, deferido a este último o benefício da
gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -